Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703307-61.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGACY JOSE DA SILVA FILHO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Acolho os embargos de declaração opostos pelo apelado. Em conformidade com a petição de ID 17584307, intime-se o apelado, Rogacy José da Silva Filho, para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator